Tribunal: TJMT
Processo: 0005081-27.2015.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005081-27.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 029.560.791-23 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306,
CAPUT,
DA LEI N.o 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – CONFISSÃO EM JUÍZO ALIADA A
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante, uma vez que subsistem elementos de convicção aptos a demonstrar, nos termos legais e regulamentares, a infringência à lei de trânsito, a exemplo da confissão apresentada em juízo, aliada à prova testemunhal apontando sinais visíveis de embriaguez por ocasião do flagrante, as quais evidenciam a materialidade e da autoria delitiva, sendo imperativa a manutenção da sentença condenatória.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO
contra a r. sentença vista no ID 80718463 proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0005081-27.2015.8.11.0064 – código 633505, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado
art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em

regime inicial
aberto
,
substituída
por
uma
restritiva de direito a ser definida pelo d. Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
91217459, o apelante almeja exclusivamente a
absolvição

do crime que lhe é atribuído, sob o viés da insuficiência probatória quanto à constatação do estado de embriaguez.

Em suas contrarrazões vistas no ID
93603969
, o Ministério Público rechaça o argumento defensivo e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
95956482
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 80718471),
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo por
EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de 18/07/2015, por volta das 00h30, no Bairro Padre Lothar, Qd. 13, Lt. 6, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante
EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO
foi flagrado conduzindo o veículo Chevrolet Celta, placa HHB-6109, com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo abusivo de alcoólicos.

Consta dos autos que guarnição da polícia militar se deslocou ao Bar do Coqueiro, localizado no Bairro Padre Lothar, onde, segundo informações irradiadas via CIOPS, um homem estaria praticando a manobra popularmente conhecida como “cavalo de pau”, na direção de um veículo Chevrolet Celta prata.

Ao chegarem ao local, os militares depararam-se com o réu em alta velocidade, oportunidade na qual perdeu o controle do veículo e acabou por colidir com a cerca de uma residência. Durante a abordagem foi contatado que
EDSON
encontrava-se em visível estado de embriaguez,

apresentando sinais como odor etílico, olhos vermelhos, roupas desarrumadas e sonolência.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente a amparar o édito condenatório, da detida análise dos autos,
a tese não faz
jus
à acolhida.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitas tais ponderações,
in casu
, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito de ID
80718450 - Pág. 4,
d
o termo de apreensão visto no ID 80718450 - Pág. 5, d
o boletim de ocorrência encontradiço no ID 80718450 - Pág. 19/20, dos termos de entrega juntados no ID 80718450 - Pág. 35/36
, sem olvidar dos demais elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal angariada em ambas as etapas da persecução penal.

Nesse aspecto, cumpre consignar que tanto no boletim de ocorrência quanto no relatório lavrado pela autoridade policial, visto no ID 80718450 - Pág. 39/40, consta que
“o condutor Edson estava em visível estado de embriaguez sendo com odor etílico, olhos vermelhos, roupas desarrumadas, sonolência” sic
ID
80718450 - Pág. 19/20.

Cumpre dizer que, diferente do aduzido em razões recursais, os elementos probatórios em destaque são suficientes para demonstrar a existência do crime, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.o 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

No tocante à
autoria delitiva
, igualmente subsistem indícios suficientemente aptos
respaldar a condenação, notadamente quando, muito embora tenha permanecido silente na etapa policial (ID 80718450 - Pág. 15/16), ao ser ouvido em juízo (ID 80718450 - Pág. 94) o réu
EDSON
confessou que trafegava em alta velocidade e que realmente havia ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo; nada obstante negue ter realizado manobra perigosa, mas tão somente se assustado com a ordem de parada da guarnição policial, razão pela qual perdeu a direção do veículo.

Por sua vez, os testemunhos do policial
Ricardo Manoel Brito Messa
em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 80718450 - Pág. 6/7 e ID 80718450 - Pág. 93) são uníssonos em esclarecer as circunstâncias da ocorrência, notadamente a colisão do veículo com a cerca de uma residência, estando o condutor em visível estado de embriaguez.

Por sinal, conquanto não tenha sido ouvido sob o crivo do contraditório, a narrativa apresentada pelo policial
Paulo Fernando Fontoura
é harmônica à prova judicializada referida alhures, tanto que consignou em sua narrativa
“Que ao fazermos a abordagem no suspeito
Edson Ferreira da Conceição, este apresentou estar em visível estado de embriaguez sendo com odor etílico, olhos vermelhos, roupas desarrumadas, sonolência” sic
ID

80718450 - Pág. 8.

Diante de tais elementos de convicção, ao revés do argumentado nas razões recursais, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é o suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, a confissão do réu e os depoimentos prestados pelos agentes públicos.

A propósito, o fato da única testemunha inquirida em juízo consistir em um dos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos.

A propósito, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste de bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando fadado ao insucesso o pleito absolutório defensivo.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO
mantendo incólume
a r. sentença vista no ID 80718463 proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0005081-27.2015.8.11.0064 – código 633505.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021